Tribunal: TJMT
Processo: 1058835-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058835-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA NEVES SANTANA - CPF: 326.044.752-00 (RECORRENTE), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. NATUREZA CONDICIONAL. VINCULAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO BÁSICA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DA VANTAGEM. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de merendeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de gratificação denominada “
Profuncionário
”. A autora alegou possuir formação técnica em alimentação escolar e sustentou que teve suprimido o pagamento da gratificação de 25% sobre o vencimento base após sua remoção da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde, ocorrida em janeiro de 2020, postulando o pagamento retroativo da vantagem até maio de 2023, bem como diferenças referentes ao cálculo da gratificação no mês de junho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal mantém o direito à gratificação “
Profuncionário
” durante o período em que esteve readaptada e lotada na Secretaria de Saúde; e (
ii
) estabelecer se houve diferenças remuneratórias devidas em razão de alegado erro na base de cálculo da gratificação no mês de junho de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação “
Profuncionário
” possui natureza condicional, estando vinculada à conjugação de dois requisitos: a formação técnica específica e o efetivo exercício de atividades de apoio administrativo ou técnico no âmbito da educação básica.

Demonstrado nos autos que a servidora foi submetida a processo de readaptação funcional por motivos de saúde e passou a exercer atividades administrativas na Secretaria de Saúde entre janeiro de 2020 e maio de 2023, resta rompido o nexo fático que autoriza o pagamento da vantagem.

A suspensão da gratificação decorre da ausência do fato gerador que legitima a verba, não configurando penalidade ou redução remuneratória ilícita.

A interpretação sistemática da legislação municipal revela que a gratificação se destina aos profissionais de apoio administrativo educacional e técnico administrativo educacional vinculados à educação básica, em consonância com a finalidade do Programa
Profuncionário
.

A jurisprudência admite a supressão de gratificações condicionadas quando cessada a situação fática que autoriza o pagamento, inexistindo direito adquirido a regime jurídico ou à manutenção de composição remuneratória vinculada a circunstâncias específicas de exercício funcional.

Quanto ao alegado erro no cálculo da gratificação no mês de junho de 2023, verifica-se que eventual equívoco administrativo foi prontamente corrigido no mês subsequente, sem demonstração de prejuízo financeiro residual pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratificação “
Profuncionário
” possui natureza condicional e somente é devida ao servidor que, além de possuir a formação específica, esteja em efetivo exercício de atividades vinculadas à educação básica.

A readaptação funcional do servidor para atividades em órgão diverso da educação rompe o fato gerador da gratificação e autoriza a sua suspensão.

Não há direito adquirido à manutenção de gratificação vinculada a condições específicas de exercício funcional quando cessado o suporte fático que justificava o pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; CPC,
arts
. 85 e 98, § 3º; Lei Municipal nº 1.328/2011, art. 55; Lei Municipal nº 1.329/2011, art. 54; Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018600-95.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto a partir da peça processual constante no
ID 347205921
, por meio da qual a parte autora manifesta a sua irresignação contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda originária consubstancia-se em uma Ação de Cobrança (
ID 347205892
), promovida por servidora pública municipal ocupante do cargo de merendeira, com data de admissão em 07/10/2002. A requerente narra que concluiu o curso de educação profissional de nível técnico em alimentação escolar, vinculado ao Programa
Profuncionário
, no ano de 2011. A partir de então, passou a receber a gratificação de incentivo correspondente a 25% sobre o seu vencimento base. Sustenta que, em janeiro de 2020, foi removida de ofício para o departamento de saúde do município, momento em que a Administração Pública procedeu à retirada da referida gratificação. Alega que permaneceu sem receber a verba até maio de 2023, visto que, em junho de 2023, retornou para a Secretaria de Educação, quando a vantagem pecuniária voltou a ser paga. Aponta que a legislação municipal garante o direito ao recebimento também aos servidores da saúde. Por fim, aduz que no mês de junho de 2023 o cálculo da gratificação foi realizado de forma incorreta, com base no
salário mínimo
nacional. Requer, assim, a condenação do ente municipal ao pagamento retroativo da gratificação correspondente ao período não prescrito, totalizando o valor histórico de R$ 18.729,40.

O Município requerido apresentou contestação no
ID 347205912
. Em sua defesa, a Fazenda Pública argumenta que a transferência da servidora para a Secretaria Municipal de Saúde não ocorreu de forma imotivada, mas sim em decorrência de um processo de readaptação funcional motivado por limitações de saúde, conforme atesta a Comunicação Interna nº 4.015/2025 (
ID 347205913
) e o Histórico de Local de Trabalho (
ID 347205915
). O ente público defende que a gratificação possui natureza condicional, atrelada ao efetivo exercício no âmbito da educação básica, de modo que a remoção para ambiente alheio às rotinas escolares afasta o preenchimento dos requisitos legais. Argumenta que a atuação administrativa foi pautada pelo princípio da legalidade e pela boa-fé.

A parte autora apresentou impugnação à contestação no
ID 347205917
, reiterando os termos da inicial e enfatizando a redação do artigo 55, inciso III, parágrafo 1º, inciso IX, da Lei Municipal nº 1.328/2011, sustentando que o normativo garante a gratificação aos servidores que atuam na Secretaria de Saúde. Juntou como paradigma de argumentação cópia de contestação de outro processo (
ID 347205918
).

O juízo de origem proferiu sentença de mérito no
ID 347205919
, homologando o projeto de sentença. A decisão concluiu pela improcedência total dos pedidos, fundamentando que a leitura sistemática da legislação local evidencia a vinculação da gratificação ao efetivo exercício de funções na área da educação básica escolar. O juízo sentenciante destacou que a verba possui natureza condicionada e que o afastamento da servidora para a área da saúde inviabiliza o reconhecimento do direito, não caracterizando a suspensão do
pagamento como uma punição. Além disso, registrou que o erro na base de cálculo de junho de 2023 foi prontamente corrigido no mês subsequente, sem comprovação de prejuízo residual.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (
ID 347205921
), pugnando pela reforma integral da sentença. Repisa o argumento de que possui profissionalização específica e de que o Estatuto dos Servidores Públicos de Comodoro se aplica a todos os servidores sem distinção, abarcando expressamente aqueles lotados na saúde. Requer a condenação do recorrido ao pagamento retroativo das diferenças pleiteadas.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão de recebimento do recurso no
ID 347205922
, deferindo os benefícios da justiça gratuita e determinando a intimação da parte contrária.

O Município apresentou Contrarrazões no
ID 347205923
, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a natureza da verba e os princípios que regem a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica.

Os autos foram incluídos em pauta para julgamento virtual, conforme certidão e intimações constantes nos
IDs
347638377, 347639363 e 348499379
.

É o relatório indispensável e suficiente para a compreensão da lide.

V O T O R E L A T O R

VOTO E FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Verifico que o recurso inominado é tempestivo, adequado e foi interposto por parte legítima e com interesse recursal. A recorrente encontra-se amparada pelos benefícios da justiça gratuita, concedidos no juízo de origem, motivo pelo qual está dispensada do recolhimento do preparo. Preenchidos, portanto, os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame aprofundado do mérito.

2. Da Natureza Condicional e Modal da Gratificação "
Profuncionário
"

A primeira tese a ser rechaçada diz respeito à suposta incorporação definitiva da gratificação à remuneração da servidora. Entendo que o argumento central para o deslinde desta controvérsia reside na correta qualificação da natureza jurídica da "Gratificação
Profuncionário
". Da análise detida da documentação e da legislação de regência, constato, de forma inequívoca, que se trata de uma vantagem pecuniária de natureza estritamente condicional e modal, ou seja, atrelada diretamente ao desempenho do trabalho em circunstâncias específicas de fato e de local.

As vantagens pecuniárias concedidas aos servidores públicos dividem-se em diversas categorias, sendo que algumas se incorporam de imediato ao patrimônio jurídico do trabalhador pelo mero decurso do tempo, enquanto outras exigem a manutenção contínua e ininterrupta de um quadro fático específico para que o pagamento se justifique. A gratificação em análise insere-se, sem sombra de dúvida, nesta segunda categoria. Trata-se de uma verba que visa remunerar e incentivar o servidor que atua ativamente e de forma presencial na prestação de serviço de apoio administrativo ou técnico no ambiente escolar da educação básica.

O fato gerador que legitima o dispêndio do dinheiro público para o pagamento dessa gratificação não é apenas a obtenção de um diploma ou a conclusão de um curso de capacitação. O diploma é o requisito de habilitação, mas o fato gerador que sustenta o pagamento mensal é o
exercício efetivo
das funções de educação no ambiente escolar. Se a vantagem pecuniária fosse desvinculada do exercício efetivo na escola, estaríamos diante de um mero adicional de titulação genérico. Contudo, a norma de regência e a própria essência do programa federal que a originou exigem a conjugação de dois fatores inseparáveis: a capacitação técnica específica e o exercício do cargo no ambiente que necessita daquela capacitação. Assim, a vantagem não se incorpora ao patrimônio do servidor de forma definitiva e irrestrita, sendo devida e lícita apenas enquanto persistir a situação de fato que motivou a sua criação.

3. Do Rompimento do Nexo Causal por Força de Readaptação Funcional

Superada a premissa de que a verba é condicional, avanço para a análise da realidade fática vivenciada pela recorrente, com base estritamente na prova documental constante dos autos. A leitura do Histórico de Local de Trabalho (
ID 347205915
) e da Comunicação Interna nº 4.015/2025 (
ID 347205913
) revela que a servidora não foi removida de forma arbitrária ou imotivada. Pelo contrário, restou evidenciado que a recorrente foi submetida a um processo de readaptação funcional, motivado por limitações supervenientes de saúde. Em virtude desse quadro médico, fez-se necessário o seu remanejamento para atividades compatíveis com a sua nova capacidade física e laborativa, o que resultou na sua transferência da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde entre janeiro de 2020 e maio de 2023.

A partir do momento em que a servidora é readaptada para exercer funções genéricas e administrativas no âmbito da saúde, totalmente alheias ao ambiente escolar e às rotinas de apoio administrativo da educação, opera-se o rompimento imediato do nexo causal que sustentava o pagamento da gratificação. A readaptação funcional, embora seja um direito do servidor voltado à proteção de sua saúde, gera efeitos jurídicos diretos sobre as parcelas remuneratórias atreladas ao local e à especificidade do trabalho anterior.

Ao ser alocada na Secretaria de Saúde, a recorrente deixou, concretamente, de preencher o requisito fático essencial para o recebimento da verba. A suspensão do pagamento, portanto, não configura em absoluto uma penalidade disciplinar, não possui contornos de sanção, nem traduz uma redução remuneratória ilícita. Trata-se, de forma redacional e lógica, da simples adequação da folha de pagamento à realidade funcional da servidora no período considerado. A Administração Pública não pode continuar a remunerar, sob a rubrica de um incentivo educacional, uma profissional que não mais desempenhava, no plano fático, as atividades que o legislador visou estimular. A ausência de prestação de serviço no ambiente escolar subtrai o substrato fático que autoriza o pagamento, tornando a sua supressão uma medida imperativa de conformação à lei.

4. Da Necessária Interpretação Sistemática e Teleológica das Leis Municipais

A recorrente constrói sua tese recursal apoiada em uma interpretação isolada e puramente literal do artigo 55, parágrafo 1º, inciso IX, da Lei Municipal nº 1.328/2011 (Estatuto Geral), que, de fato, faz menção à gratificação para os servidores da saúde. Contudo, em matéria de direito administrativo, a interpretação literal e fragmentada frequentemente conduz a conclusões equivocadas e distantes do interesse público primário. O sistema jurídico exige do magistrado a aplicação de uma interpretação sistemática e teleológica, capaz de harmonizar o conjunto de normas que regulam a matéria e de alcançar a verdadeira finalidade almejada pelo legislador.

Nesse sentido, a norma geral invocada pela autora deve ser lida em conjugação necessária com a Lei Municipal nº 1.329/2011 (Estatuto dos Profissionais da Educação), que constitui a norma específica sobre o tema. Este diploma estatutário educacional detalha minuciosamente a gratificação em debate, vinculando o seu pagamento, de forma expressa, aos profissionais do Apoio Administrativo Educacional (AAE) e do Técnico Administrativo Educacional (TAE). A especificidade dessa norma restringe e qualifica o alcance da norma geral.

Ainda na seara da interpretação teleológica, é imperioso observar a origem e o propósito do próprio programa que fundamenta a verba. O "
Profuncionário
" é um programa do Ministério da Educação que tem por finalidade nuclear e intransigível a valorização dos profissionais da educação básica
em serviço efetivo nas escolas
. O incentivo não visa premiar um servidor qualquer da administração, mas fortalecer a qualidade do ensino básico por meio da qualificação e permanência dos agentes de apoio no ambiente escolar. Dessa forma, qualquer menção residual no Estatuto Geral à possibilidade de pagamento na Secretaria de Saúde só pode ser compreendida de forma restritiva: ela se aplica única e exclusivamente caso o servidor esteja, excepcionalmente, no exercício de funções diretamente correlatas e vinculadas à sua formação técnica
original de apoio educacional. No caso vertente, a prova dos autos aponta que, durante a readaptação na área da saúde, a servidora exerceu atividades genéricas, totalmente divorciadas da finalidade do programa.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado corrobora de forma cristalina esse entendimento. Para espancar qualquer dúvida remanescente, cito de forma literal o precedente consolidado em caso análogo, o qual adoto como razão complementar de decidir:

"SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. PROGRAMA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (TAE). APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (AAE). RECONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 325309407 – reclamação nº 1018600-95.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especial), que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento, de forma retroativa, o adicional “
profuncionário
” no percentual de 25% sobre o rendimento base do servidor, respeitada a prescrição quinquenal. 2- A gratificação “
profuncionário
” é um programa consiste em curso de formação inicial em serviço para profissionais da educação básica, destinado a promover a educação profissional e tecnológica de funcionários que atuam nos sistemas públicos de ensino, voltando-se, portanto, aos servidores vinculados às escolas públicas da educação básica. 2.1) O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Comodoro/MT (Lei nº 1.328/2011) prevê, em seu art. 55, inciso IX, a gratificação de incentivo ao servidor detentor do curso “
Profuncionário
”. 2.2) Já a Lei nº 1.329/2011 (Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Município de Comodoro/MT), em seu art. 54, inciso III, alínea “b”, dispõe que apenas os profissionais da educação enquadrados como AAE (Apoio Administrativo Educacional) e TAE (Técnico Administrativo Educacional) que concluírem o curso “
Profuncionário
” terão direito à percepção de gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial da carreira. 2.3) O art. 14 da Lei Municipal nº 1.330/2011, por sua vez, delimita quais são os cargos compreendidos como AAE e TAE. O AAE abrange atividades de nutrição escolar (merendeira), monitoria, inspetoria, iniciação em música instrumental (fanfarra e/ou bandas) e outras atribuições que requeiram formação em nível de ensino ou profissionalização específica. Já o TAE corresponde às funções
administrativas escolares e de apoio ao docente, como iniciação em informática e documentação escolar. 2.4) No caso a Reclamante demonstrou ter direito a gratificação pretendida. 3 – Nos termos da Súmula Vinculante nº 4/STF, o salário-mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado. 3.1) No caso, verifica-se que o Município de Comodoro efetuou o pagamento da gratificação em desconformidade com a referida súmula, tendo, inclusive, reconhecido o equívoco e procedido à correção da base de cálculo a partir de julho de 2023. 3.2) Assim, reconhecido o erro, impõe-se o pagamento das diferenças retroativas correspondentes ao período não prescrito. Precedentes. (TJMT – 3ª TR – n. 1078515-12.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos – j. 24/10/2025 –
DJe
24/10/2025); (TJMT – 3ª TR – n. 1014360-63.2025.8.11.0001 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 02/10/2025 –
DJe
02/10/2025); (TJMT – 1ª TR – n. 1078763-75.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 14/09/2025 –
DJe
14/09/2025); (TJMT – 3ª TR – n. 1090580-39.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira – j. 31/07/2025 –
DJe
31/07/2025). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1018600-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)"

Com base nesse firme entendimento jurisprudencial, evidencia-se que os profissionais da educação básica são protegidos e beneficiados pelo programa precisamente enquanto atuam nesse sistema. A
recorrente, no período de janeiro de 2020 a maio de 2023, não se amoldava a essa hipótese, encontrando-se validamente afastada do raio de incidência teleológico da norma.

5. Da Inexistência de Direito Adquirido a Regime Jurídico de Composição Remuneratória

Outro argumento que impõe a manutenção da sentença diz respeito à sólida jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É entendimento pacífico e reiterado nas Cortes Superiores que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a uma imutável composição de sua remuneração, desde que respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos básicos.

Essa premissa possui aplicação direta e inafastável ao caso concreto. A irredutibilidade protege o núcleo essencial da remuneração, qual seja, o vencimento base atrelado ao cargo efetivo. No entanto, ela não estende um manto protetor absoluto sobre vantagens de índole transitória, condicional ou modal. As gratificações de serviço, desenhadas para compensar condições especiais de trabalho, dedicação a áreas prioritárias ou lotações específicas, possuem caráter contingente. Em razão dessa própria natureza estrutural, tais verbas podem, e devem, ser legitimamente suprimidas pelo Poder Público no momento exato em que desaparece a situação fática que autorizava o seu pagamento.

A partir da readaptação da autora, o suporte fático da gratificação desvaneceu-se. Pretender a continuidade do pagamento de uma verba atrelada ao ambiente educacional enquanto se labora no ambiente da saúde configura uma tentativa de perpetuar, à revelia da lei, um regime jurídico remuneratório esgotado pela alteração das condições materiais de trabalho. Não há ofensa a direitos garantidos, mas tão somente a adequada incidência do direito ao fato atual.

6. Do Princípio da Legalidade Administrativa e do Exercício da Autotutela

Sob o prisma dos princípios constitucionais aplicáveis ao Direito Administrativo, a atuação do ente municipal mostra-se irretocável. O princípio da legalidade, encartado no caput do artigo 37 da Constituição Federal, não é uma mera recomendação ao gestor público, mas um postulado estruturante que condiciona toda e qualquer movimentação de recursos do erário. A Administração Pública só está autorizada a realizar pagamentos a servidores quando houver estrita previsão legal em conformidade absoluta com o preenchimento integral dos requisitos fáticos, sem qualquer margem para liberalidades não autorizadas.

Autorizar, por via judicial, o pagamento retroativo da gratificação "Profuncionário" referente a um longo período em que a servidora esteve expressamente e licitamente afastada da área educacional significaria, em termos práticos e jurídicos, premiar uma situação fática não amparada pelo legislador
municipal. Tal providência culminaria em um evidente e inadmissível enriquecimento sem causa em detrimento das verbas públicas do Município.

Ressalto, inclusive, a conduta retilínea e marcada pela boa-fé por parte do ente público demandado. Consta nos autos que, de forma automática, a Administração restabeleceu o pagamento da referida gratificação no momento exato em que a servidora retornou aos quadros ativos da Secretaria de Educação, no mês de junho de 2023. Esse comportamento demonstra que a Administração não agiu com a finalidade perseguitória de suprimir direitos de forma arbitrária. A postura administrativa traduziu, com precisão técnica, o exercício da autotutela: reconheceu e efetuou o pagamento do direito no instante em que o fato gerador da norma foi efetivamente retomado pela trabalhadora.

7. Da Ausência de Comprovação de Prejuízo Residual Referente ao Mês de Junho de 2023

Por fim, no que concerne ao pedido acessório formulado na inicial, relativo a supostas diferenças remanescentes do mês de junho de 2023, verifico que a pretensão recursal tampouco merece acolhida. A alegação baseia-se no argumento de que, no primeiro mês de retorno, o Município teria adotado equivocadamente o salário mínimo como base de cálculo, o que contrariaria o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 4).

Contudo, os elementos processuais demonstram que a municipalidade comprovou cabalmente a ocorrência de um erro administrativo meramente pontual e de cunho contábil naquele específico mês de transição e reativação da folha. Mais importante do que isso é a constatação de que o erro foi objeto de pronta e célere correção administrativa já no contracheque subsequente, no mês de julho de 2023.

Ao analisar o lastro probatório, percebo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de produzir prova documental robusta de que tenha efetivamente suportado um prejuízo financeiro residual que tenha restado acumulado e que não tenha sido devidamente englobado e compensado pela correção contábil operada administrativamente logo no mês seguinte. Diante da absoluta ausência de cálculos individualizados concretos e provas de perdas não sanadas, o acolhimento do pedido para modificar a sentença neste ponto representaria um julgamento fundado em suposições e presunções de dano, procedimento rechaçado pelo ordenamento jurídico processual. A sentença deve pautar-se em certezas documentais, inexistentes neste particular.

DISPOSITIVO

Por toda a fundamentação jurídica minuciosamente articulada e amplamente desenvolvida, constatando que a sentença de primeiro grau promoveu a escorreita aplicação do direito à moldura fática
apresentada, alinhando-se aos princípios da legalidade e aos precedentes das Turmas Recursais deste Estado, não vislumbro razões técnicas que autorizem a sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência integralmente intacta por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões complementares de decidir, em consonância com o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Em decorrência do insucesso recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos que fixo, desde já, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em rigorosa observância ao que dispõe o artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995, combinado com o artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade da cobrança das referidas verbas sucumbenciais, o que faço com supedâneo no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, devendo a suspensão perdurar pelo prazo legal ou até que se comprove a cessação da hipossuficiência econômica que fundamentou a concessão da benesse.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026